Tribunal: TJMT
Processo: 0000949-31.2011.8.11.0010
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000949-31.2011.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[VILLARANDORFATO ARRENDAMENTO DE BENS E CONSORCIO LTDA - ME - CNPJ: 56.635.568/0001-33 (APELADO), DANIEL FRANCISCO FARIAS - CPF: 352.591.591-87 (APELANTE), GILMAR MOURA DE SOUZA - CPF: 345.518.591-68 (ADVOGADO), JOSE CARLOS OLIVEIRA SANTOS - CPF: 198.993.865-53 (APELANTE), KELLEN MARCIA NUNIS DE CASTRO - CPF: 970.274.721-04 (ADVOGADO), MPEMT - JACIARA (APELADO), DANIEL FRANCISCO FARIAS - CPF: 352.591.591-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE FUNDAMENTADA UNICAMENTE EM RELATÓRIO DO TCE DE CONTAS JULGADAS IRREGULARES – NÃO CONSTATAÇÃO DE MA-FÉ OU DOLO – CONDENAÇÃO PELO ART. 11 DA LIA – NECESSIDADE DA PRESENÇA DE DOLO - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA.

Quando a ação tem por base unicamente acórdão, parecer técnico e julgamento das contas da Câmara Municipal pelo Tribunal de Contas do Estado, estando ausente a demonstração da presença de dolo, não pode proceder a pretensão da condenação por ato de improbidade do art. 11 da LIA, eis que a irregularidade somente constitui conduta ímproba do art. 11 da Lei 8.429/92 quando presente o dolo, a má-fé do gestor.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível interposto por
José Carlos Oliveira Santos
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Jaciara/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública por ato de Improbidade Administrativa manejada pelo
Ministério Público
, julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, declarando como ímprobos os atos praticados pelo apelante, com fundamento no art. 37, da CF e 11,
caput
, da Lei 8.429/92, condenando-o, solidariamente a Daniel Francisco Farias ao pagamento de R$30.000,00 (trinta mil Reais) a título de multa civil e à proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefício ou incentivo fiscal ou creditício, pelo prazo de 03 (três) anos.

Em suas razões recursais, o apelante alega, sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que a declaração de improbidade nos atos a ele imputado foram escorados única e exclusivamente no entendimento jurisprudencial do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, sedimentado no art. 189, § 2o do Regimento Interno vigente à época, que, segundo argumenta, a ele não se aplica.

Sustenta, outrossim, que o Ministério Público, na inicial, não narrou qualquer conduta sua, equivalente à indução ou incitação ao gestor municipal para a prática dos atos de improbidade, nem mesmo mencionou algum benefício decorrente da improbidade, seja de forma direta ou indireta.

Ressalta que, de forma genérica, o Ministério Público relatou que ele teria concorrido para os atos de improbidade, pelo fato de ser o responsável técnico pela elaboração da prestação de contas do Município de São Pedro da Cipa-MT, no exercício de 2008; logo, que a imputação da improbidade somente poderia se dar no art. 11 da LIA, ou seja, só poderia se configurar mediante o dolo, que, segundo alega, não restou configurado e, por isto, argumenta que não houve ato ímprobo.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, acolhendo a preliminar de ilegitimidade passiva e, não sendo o caso, e que a ação seja julgada totalmente improcedente.

Em contrarrazões (Id 5657894 a 5657895),

o Ministério Público defende o acerto da sentença, rechaça a preliminar de ilegitimidade passiva e pugna pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do apelo (Id n. 96096986).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embora o apelante não tenha aberto um tópico preliminar sobre a arguição de sua ilegitimidade passiva, alegou-a em meio às razões do recurso. Todavia, pelos próprios fundamentos, constata-se que a dita preliminar se confunde com o mérito da responsabilidade pelos atos de improbidade administrativa a ele imputados, de forma que será julgada em conjunto com o mérito.

Pois bem.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso propôs Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa em face de Daniel Francisco Farias (prefeito à época) e do apelante, que era contador da prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa-MT, no exercício de 2007/2008.

Argumentou o Ministério Público que, na qualidade de contador, o apelante foi o responsável técnico pela elaboração das contas da prefeitura e, portanto, corresponsável pela reprovação destas, conforme apurado pelo TCE/MT, daí sua legitimidade para responder pela ação de improbidade administrativa.

Com efeito, esta é mais uma das ações de improbidade administrativa que tem lastro único e exclusivamente no julgamento das contas pelo Tribunal de Contas do Estado e, no caso, inseriu o apelante, por ser contador da Prefeitura, como responsável pelas irregularidades constatadas.

Importa dizer que, embora na inicial o Ministério Público tenha alegado que “[...]
a prática das ilicitudes constatadas pelo Tribunal de Contas deve ser imputada ao demandado Daniel Francisco Farias, uma vez que ele, como chefe do Poder Executivo, é o administrador municipal e ordenador de despesas

[...] (destaquei) quanto ao apelante, disse que: “[...]
o contador José Carlos de Oliveira, responsável pela contabilidade do Município, o qual tem o dever de exercer a profissão com zelo, diligência, honestidade e capacidade técnica
[...] (destaquei).

Verifica-se, pois, que ao apelante foi atribuído, em verdade, ato de improbidade administrativa por reflexo, por supostamente ter sido negligente, não ter sido diligente ou que tivesse incapacidade técnica. Em outras palavras, os elementos que estão a ele sendo imputados são inerentes à culpa sem má-fé, o que, como se sabe, não basta para configurar ato de improbidade administrativa.

Na sentença, o Juiz ressaltou que:

“[...]
configurado o dolo do gestor, primeiro requerido, no presente caso, uma vez que a vontade livre e consciente de contrair despesas em nome do município que não podiam ser cumpridas integralmente dentro do exercício seguinte, atenta contra o princípio da legalidade e moralidade.

De igual forma,
há completa falta de zelo e negligência do segundo requerido, contador e responsável pela elaboração técnica das contas da prefeitura municipal, que, no exercício de suas funções, desrespeitou normas contábeis
(...)

Nas duas irregularidades apontadas neste momento, o primeiro requerido esbarrou nos incisos VI e IX, do art. 10 da Lei de Improbidade, bem como no
caput do art. 11, da mesma lei, no qual as condutas do segundo requerido também se encaixam
(...) (destaquei).

O fato é que, apesar de, tanto o Ministério Público na inicial, quanto o magistrado na sentença, não terem discorrido e demonstrado quais das irregularidades apontadas pelo Tribunal de Contas foram ímprobas e praticadas pelo apelante, concluem que por atos de negligência, lhe cabe a condenação.

A conclusão, pois, está totalmente distorcida do entendimento a jurisprudência e, sobretudo, da tipificação de atos de improbidade.

Com efeito, as irregularidades constatadas na análise das contas são, basicamente, afetas aos atos de gestão, logo, do então, prefeito Municipal, que, a despeito de serem ou não atos de improbidade administrativa, não têm vínculo com o elemento subjetivo (dolo) do apelante, ou qualquer indício de que este tenha se apropriado de dinheiro público, fraude à licitação; recebimento de vantagens indevidas ou enriquecimento lícito, ou, ainda, qualquer demonstração de que as falhas contábeis tenham caráter desonesto, de corrupção ou malversação do dinheiro público.

Como é cediço, improbidade não é sinônimo de mera ilegalidade administrativa, mas de ilegalidade qualificada pela imoralidade, pela má-fé, pela falta de probidade no desempenho da função pública, o que se verifica quando a conduta reputada ilegal, animada pela má-intenção do administrador público, fere princípios da Administração Pública. É a má-fé que aparta a inabilidade, ou mesmo a incompetência do agente público, da improbidade administrativa.

Não é de se imputar aos atos oriundos da suposta negligência do contador, desvestidos de desonestidade, a pecha de ímprobos, sob o risco de se incorrer em condenação injusta e desafinada com o espírito da LIA, diploma que se preordena tão somente a punir o agente desonesto, e não o inábil ou negligente.

Significa dizer que a configuração de ato ímprobo reclama, necessariamente, a demonstração do elemento subjetivo do envolvido, traduzido em dolo ou culpa, conforme a capitulação legal. Trata-se, a rigor, da vedação à responsabilidade objetiva sancionatória. Nos dizeres de Maria Sylvia Zanella di Pietro:

“
O enquadramento na lei de improbidade exige culpa ou dolo por parte do sujeito ativo. Mesmo quando algum ato ilegal seja praticado, é preciso verificar se houve culpa ou dolo, se houve um mínimo de má-fé que revele realmente e presença de um comportamento desonesto
. A quantidade de leis, decretos, medidas provisórias, regulamentos, portarias torna praticamente impossível a aplicação do velho princípio de que todos conhecem a lei. Além disso, algumas normas admitem diferentes interpretações e são aplicadas por servidores públicos estranhos à área jurídica. Por isso mesmo,
a aplicação da lei de improbidade exige bom-senso, pesquisa de intenção do agente, sob pena de sobrecarregar-se inutilmente o Judiciário com questões irrelevantes, que podem ser adequadamente resolvidas na própria esfera administrativa.

A própria severidade das sanções previstas na Constituição está a demonstrar que o objetivo foi o de punir infrações que tenham um mínimo de gravidade, por apresentarem consequências danosas para o patrimônio público (em sentido amplo), ou propiciarem benefícios indevidos para o agente ou para terceiros. A aplicação das medidas previstas na lei exige observância do princípio da razoabilidade, sob o seu aspecto de proporcionalidade entre meios e fins.

(...)

A responsabilidade objetiva , além de ser admissível somente quando prevista expressamente, destoa do sistema jurídico brasileiro, no que diz respeito à responsabilidade do agente público, a começar pela própria norma contida no artigo 37, § 6o, da Constituição , que consagra a responsabilidade objetiva do Estado por danos causados a terceiros, mas preserva a responsabilidade subjetiva do agente causador do dano.

(...)
No caso da lei de improbidade, a presença do elemento subjetivo é tanto mais relevante pelo fato de ser objetivo primordial do legislador constituinte o de assegurar a probidade, a moralidade, a honestidade dentro da Administração Pública. Sem um mínimo de má-fé, não se pode cogitar da aplicação de penalidades tão severas como a suspensão dos direitos políticos e a perda da função pública
.” (Direito Administrativo, 20a edição, São Paulo: Atlas, 2007, p. 762). (destaquei).

Sob essa ótica, não basta que o
Parquet
acene com irregularidades apuradas pelo Tribunal de Contas do Estado, imputando, ao final, ao contador do município a prática de atos de improbidade administrativa. Inequivocamente, tais irregularidades caracterizam má gestão do dinheiro público e falta de técnica. Mas mesmo da peça inicial, não é possível concluir que, na espécie, o apelante atuou de maneira desonesta ou de má-fé, elemento subjetivo que qualifica a ilegalidade administrativa como improbidade.

Não aponta o Ministério Público o dolo com que teria atuado o apelante, para causar danos ao Erário, tampouco houve a comprovação de que teria ele violado algum princípio da Administração Pública dolosamente.
Na realidade, pelo que se extrai dos autos, as irregularidades apontadas pelo TCE traduzem, quando muito, a falta de técnica do contador - não a prática de algum dos atos insculpidos na Lei no 8.429/92
.

Da leitura do relatório do TCE, que julgou irregulares as contas, não se constata onde os atos da competência do contador podem ser tidos como ímprobos. O que se tem, de fato, são ausência de formalidade, histórico incompleto da despesa ou outras falhas que, repita-se, não são da competência do contador.

De todo o exposto, em que pese reconhecer a irregularidade das contas públicas, não há como atribuir ao apelante a prática de atos de improbidade administrativa tão somente pela constatação da má prestação de contas. É neste sentido, aliás, a jurisprudência, senão, vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS DOS ATOS DE IMPROBIDADE IMPUTADOS A PREFEITO MUNICIPAL – CONVÊNIO PARA MANUTENÇÃO DE CRECHES MUNICIPAIS – DESVIO DA VERBA PÚBLICA REPASSADA POR TAL AJUSTE CONSTATADA EM AUDITORIA REALIZADA PELO
MÉTODO DE AMOSTRAGEM PELO TRIBUNAL DE CONTAS – DOCUMENTO QUE NÃO PODE, ISOLADAMENTE, SUBSIDIAR A CONDENAÇÃO POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DOLO OU CULPA DO GESTOR NÃO DEMONSTRADOS PELO PARQUET
– OCORRÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE MERA PRESUNÇÃO –
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NÃO CARACTERIZADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Conquanto seja válido o uso de amostragem estatística nas auditorias realizadas pelo Tribunal de Contas, é certo que este método, só por si, não pode subsidiar a condenação do agente público pela prática de ato de improbidade, pois as penalidades previstas na Lei n. 8.429/92 são muito severas, somente tendo aplicação quando comprovada, a toda evidência, a conduta ímproba do Administrador Público
.

2. Ademais
, para a configuração da improbidade administrativa é necessário que o agente público tenha agido com má-fé, propósitos maldosos ou desonestidade na condução dos negócios públicos, não bastando para tanto a prática de ilegalidade ou erro, se estes não vêm acompanhados daqueles predicados negativos
.

3.
Ausente comprovação segura no caderno processual de que o suposto desvio de verba de convênio celebrado pelo ente municipal tenha sido efetuado por má-fé ou em proveito próprio do Prefeito à época dos fatos, não há falar-se na aplicação da Lei de Improbidade Administrativa
, cuja incidência requer a demonstração inequívoca de conduta dolosa ou ao menos culposa do Administrador em detrimento do Poder Público.

4. De igual modo, tendo sido imputado ao então Prefeito a prática de ato de improbidade que causa lesão ao erário municipal (art. 10, XI, da Lei n. 8.429/92), era imperiosa a demonstração de efetivo prejuízo àquele ente, prejuízo esse que, consoante jurisprudência pátria, não pode ser presumido ou hipotético.
(N.U 0060089-89.2012.8.11.0000, , MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/05/2013, Publicado no DJE 22/05/2013) (destaquei)

APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – Ministério Público que, após irregularidades apuradas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo no bojo de contrato firmado pelo Serviço de Água e Esgoto de Porto Ferreira (SAEF) com o Consórcio SCS/Actaris "visando maximizar as medições dos volumes de água fornecido pelo CONTRATANTE aos consumidores, com fornecimento e montagem de equipamentos, peças, acessórios e serviços necessários", objetivou a condenação pela prática de atos de improbidade administrativa do referido Consórcio e dos superintendentes responsáveis pela contratação –
Não comprovação do elemento subjetivo com que teriam atuado os apelados - Irregularidades que caracterizam má gestão do dinheiro público e falta de técnica, mas não desonestidade ou má-fé dos corréus, elemento subjetivo que qualifica a ilegalidade administrativa como improbidade (que, em casos deste jaez, se infere da pretensa falta de prestação dos serviços contratados ou de eventual conluio fraudulento no certame licitatório ou na relação contratual)
– Sentença que julgou os pedidos improcedentes que merece subsistir – Apelação e remessa necessária não providas.
(TJ-SP - APL: 10029418620168260472 SP 1002941-86.2016.8.26.0472, Relator: Marcos Pimentel Tamassia, Data de Julgamento: 28/01/2020, 1a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 30/01/2020) (destaquei)

AÇÃO CIVIL PÚBLICA Improbidade administrativa – Município de Pitangueiras –
Irregularidades apuradas pelo Tribunal de Contas do Estado – Prefeito Municipal – Dolo ou culpa – Prova – Ausência – Condenação – Impossibilidade: - Não há ato de improbidade administrativa quando ausente prova do dolo para os tipos previstos no artigo 11 a Lei 8.429/92 e, ao menos, da culpa, nas hipóteses do artigo 10 da mesma lei
.
(TJ-SP 00082488720108260459 SP 0008248-87.2010.8.26.0459, Relator: Teresa Ramos Marques, Data de Julgamento: 05/02/2018, 10a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 28/02/2018)

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE FUNDAMENTADA EM RELATÓRIO DO TCE DE CONTAS JULGADAS IRREGULARES
– PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFES DIANTE DO JULGAMENTO ANTECIPADO – REJEITADA - PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS NA MODALIDADE CARTA CONVITE – FRACIONAMENTO DE LICITAÇÃO EM DESACORDO COM AS FORMALIDADES DA LEI 8.666/93 – IRREGULARIDADES –
INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE PREJUÍZO AO ERÁRIO
, SUPERFATURAMENTO OU ENRIQUECIMENTO ILÍCITO –
NÃO CONSTATAÇÃO DE MA-FÉ OU DOLO – CONDENAÇÃO PELO ART. 11 DA LIA – NECESSIDADE DA PRESENÇA DE DOLO
- RECURSO PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA.

O julgamento antecipado da lide não caracteriza automaticamente o cerceamento de defesa, mormente quando as partes juntaram farta prova documental, não houve requerimento de produção de outras provas na contestação, bem como os fatos alegados dependem exclusivamente da prova documental.

A ação tem por base unicamente acórdão, parecer técnico e julgamento das contas anuais de 2008 pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, no qual consta que não se vislumbrou prejuízo ou dano ao erário, ao patrimônio público, não se constatou o fracionamento intencional de licitações. Ausente a demonstração da presença de dolo não pode persistir a condenação por ato de improbidade do art. 11 da LIA, eis que a irregularidade somente constitui conduta ímproba do art. 11 da Lei 8.429/92 quando presente o dolo, a má-fé do gestor
. (Ap 147267/2015, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/11/2016, Publicado no DJE 30/11/2016)
(destaquei)

No mesmo sentido é o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, em casos tais, confira-se:

“ (...)
2.
A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que não se pode confundir improbidade com simples ilegalidade.
A improbidade é a ilegalidade tipificada e qualificada pelo elemento subjetivo da conduta do agente. Assim, para a tipificação das condutas descritas nos artigos 9o e 11 da Lei 8.429/92 é indispensável, para a caracterização de improbidade, que o agente tenha agido dolosamente e, ao menos, culposamente, nas hipóteses do artigo 10.
(...) (AgRg no AREsp 768.394/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2015, DJe 13/11/2015)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SUPOSTA PRÁTICA DE ATO VIOLADOR DOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (ARTIGO 11 DA LEI 8.429/92).
ELEMENTO SUBJETIVO (CONDUTA DOLOSA) NÃO AFIRMADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REQUISITO INDISPENSÁVEL. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

4. Por outro lado,
a configuração da conduta ímproba violadora dos princípios da administração pública (art. 11 da LIA), não exige a demonstração de dano ao erário ou de enriquecimento ilícito, não prescindindo, em contrapartida, da demonstração de dolo, ainda que genérico.
Nesse sentido, os seguintes precedentes: AgRg no AREsp 432.418/MG, 2a Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 24.3.2014;Resp 1.286.466, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe de 3.9.2013. (...)

6. Assim,
embora tenha afirmado a ilegalidade na conduta da parte recorrente, não reconheceu a presença de conduta dolosa indispensável à configuração de ato de improbidade administrativa previsto no art. 11 da Lei 8.429/92, mas tão somente a modalidade culposa, o que afasta o ato ímprobo
. 7. Agravo regimental não provido. (
AgRg no REsp 1459417/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 06/05/2015)

“
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CONVÊNIO CELEBRADO COM O GOVERNO FEDERAL – CONSTRUÇÃO DE CRECHE – VERBA FEDERAL INCORPORADA AO PATRIMÔNIO DE MUNICÍPIO – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – SÚMULA 209 DO STJ – ALEGADA OMISSÃO OU RETARDO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS –
INEXISTÊNCIA – APROVAÇÃO DAS CONTAS EM SEDE DE JULGAMENTO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL PELO TCU – ATO DE IMPROBIDADE NÃO CONFIGURADO – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS
– SENTENÇA RATIFICADA.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores tem assentado o entendimento de que a ação contra prefeito acusado de malversação de verbas federais transferidas aos municípios deve tramitar perante a Justiça Estadual, no caso de incorporação do repasse ao patrimônio da municipalidade, nos termos da Súmula no. 209 do Superior Tribunal de Justiça [“Compete à Justiça Estadual processar e julgar prefeito por desvio de verba transferida e incorporada ao patrimônio municipal”].
Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, “para a configuração do ato de improbidade previsto no art. 11, inc. VI, da Lei n. 8.429/92, não basta o mero atraso na prestação de contas, sendo necessário demonstrar a má-fé ou o dolo genérico na prática de ato tipificado no aludido preceito normativo
”
[AgInt no AREsp 953.949/BA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018] (destaquei)

A este respeito, interessante notar que a jurisprudência do STJ vem defendendo que “
o dolo exigido para configuração de ato de improbidade administrativa não se presume
” (Nesse sentido, por exemplo, os seguintes julgados: STJ, AgRg no AREsp n. 184.923/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 02/05/2013; STJ, REsp n. 1.365.529/PR, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, j. 05/03/2013; STJ, REsp n. 939.118/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 15/02/2011),

dado o caráter punitivo da lei e a gravidade das sanções nela previstas
.

Verifica-se, pois, que toda a orientação pacificada na jurisprudência do STJ é no sentido de que o ato de improbidade administrativa previsto no art. 11 da Lei n. 8.429/1992 exige a demonstração de dolo, ao menos o dolo genérico” (AgInt no REsp n. 876.248/MA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe: 29/09/2016). Assim, uma vez que, conforme demonstrado, a ação foi calcada somente nas irregularidades das contas, mas o dolo, ainda que na modalidade do dolo genérico, não foi evidenciado na conduta do apelante, não há motivos de fato, tampouco de direito, a justificar sua condenação por atos de improbidade administrativa.

Isso posto,
dou provimento ao recurso
, para reformar a sentença, afastando a condenação por atos de improbidade administrativa imputados ao apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2021